Tribunal: TJBA
Processo: 8017966-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017966-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: LAURA DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA DOS SANTOS MACEDO, JULYANNA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIES. DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda - ME contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à devolução em dobro da diferença de 11% por semestre, nos períodos de 2020.2 a 2022.2, em razão da negativa de concessão de descontos à aluna beneficiária do FIES, Laura Dantas Santos. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise do princípio da isonomia e à forma de pagamento dos estudantes financiados pelo FIES, pleiteando a reforma do acórdão ou a limitação dos descontos a 4%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que negou provimento à apelação, especialmente no tocante à aplicação do princípio da isonomia e à forma de pagamento dos alunos beneficiários do FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, afastar obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de argumentos já enfrentados.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a alegação de impossibilidade de concessão de descontos por antecipação aos alunos do FIES, à luz das Portarias MEC nº 2/2012, 87/2012 e 209/2018 e do art. 4º-A da Lei nº 10.260/2001, que vedam tratamento discriminatório entre os alunos.

A decisão também considerou expressamente o TAC firmado com o Ministério Público, afastando sua alegada perda de objeto por limitação temporal.

A tentativa do embargante de rediscutir o mérito configura indevida utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada (CPC, art. 489, § 1º, V).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados para fins de prequestionamento são considerados incluídos no acórdão, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É válida a fundamentação judicial que, mesmo sem rebater todas as alegações uma a uma, apresente motivação suficiente para a conclusão adotada.

O uso de embargos com fim exclusivo de reexame do mérito configura indevido sucedâneo recursal.

A igualdade de tratamento entre alunos do FIES e os demais pagantes deve observar a legislação e as portarias específicas que vedam a discriminação indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no processo n. 8017966-16.2023.8.05.0001, em que figuram, como embargante,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
, e, como embargada,
LAURA DANTAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)